Tribunal: TJMT
Processo: 1009675-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009675-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), SUELI SANTOS - CPF: 966.490.621-20 (AGRAVADO), MARIZA RIVAROLA ROCHA - CPF: 421.630.131-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução manejado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos moldes do artigo 197 da Lei no 7.210/84, objetivando a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca da Capital, que concedeu a remição de 122 (cento e vinte e dois) dias de pena em razão do trabalho da reeducanda Sueli Santos. (Id. 16708968, p. 01).

Em suas razões o agravante pede a reforma da decisão que prematuramente concedeu a remição da pena, sem observar as exigências contidas na Lei de Execuções Penais, as quais somente podem ser averiguadas mediante o encaminhamento das folhas de frequência.

Diante disso, pugna pelo conhecimento do recurso, com o fim de reformar a decisão para indeferir o pedido de concessão da remição pelo trabalho “
com base apenas no atestado juntado às fls. 331, prestigiando-se, assim, a perfeita aplicação da justiça ao caso concreto.
” (ID 89473487).

Em contrarrazões a defesa, aos argumentos de que os documentos emitidos pela administração prisional gozam de fé pública e presunção de veracidade e de inexistem nos autos quaisquer indícios de fraude no atestado apresentado, requer o desprovimento do recurso ministerial (Id. 89473491).

Conclusos para fins do disposto no artigo 589 do Código de Processo Penal, o magistrado
a quo
manteve a decisão por seus próprios fundamentos (Id. 39473492).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo provimento do recurso, conforme ementa que segue:

“Agravo em Execução – Atentado Violento ao Pudor e Coação no Curso do Processo – concessão de remição pelo trabalho – Irresignação Ministerial – pretendida nulidade da decisão que concedeu o benefício, em razão de ausência de informações aptas a comprovar o labor – procedência – inobservância às exigências da Lei de Execução Penal – ausência de comprovação idônea da carga horária efetivamente trabalhada – reforma do decisum que se impõe - P elo provimento do agravo.”
(Id. 93787456).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravante busca a reforma da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido ministerial de diligência e declarou remidos 60 (sessenta) dias da pena de Sueli Santos.

Cabe destacar, inicialmente, que o sistema de progressão instituído na Lei de Execução Penal (LEP) visa, única e exclusivamente, à reintegração do preso à sociedade. A amenização dos rigores da pena imposta não sobrevém de forma arbitrária ou deliberada, mas se dirige, em essência, à recuperação paulatina do segregado, que, diante do encarceramento, deve refletir sobre o mal cometido, arrependendo-se, e, nesse arrepender-se, demonstrando que teve diminuído seu grau de periculosidade, podendo, então, ingressar em regime mais brando, assim retornando, forma paulatina, ao convívio social.

E o trabalho, nesse processo reintegrativo, constitui ferramenta por demais valiosa e indispensável, porquanto fomenta a disciplina e reeduca o indivíduo, dando-lhe a noção da importância da atividade laborativa como meio de reestruturação e recompensa, noções que, talvez, não tenha tido a oportunidade de receber no meio em que vivia, tanto que buscou, ao revés, a satisfação imediata, pelo crime, em detrimento daquela advinda do labor, construído dia a dia.

Assentada a importância da atividade laborativa como forma de incutir valores na consciência do reeducando, não há que se negar que o principal estímulo ao exercício do mesmo advém, justamente, da possibilidade de redução da pena.

O benefício da remição da pena vem previsto no artigo 126 da LEP, dispondo que
“o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. ”

Para fazer jus à remição, necessário que o preso comprove a realização de atividade laborativa, a fim de que seja diminuída sua reprimenda à razão de 01 (um) dia de pena a cada 03 (três) dias de trabalho, nos termos do artigo 126, § 1o, inciso II, da LEP.

O diploma execucional pátrio ainda estabelece nos artigos 31 a 35 as regras a serem observadas para a realização do trabalho interno nos estabelecimentos prisionais.

Dentre elas estão a habilidade, a condição pessoal, as necessidades futuras do preso, as oportunidades oferecidas pelo mercado, bem como a carga horária a ser cumprida para que o labor seja considerado para fins de remição.

Determina que
“a jornada normal de trabalho não será inferior a seis, nem superior a oito horas, com descanso nos domingos e feriados”
(art. 33 da LEP) e que deverá haver acompanhamento e controle, competindo à autoridade administrativa encaminhar
“
mensalmente ao juízo da execução
cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando
ou estudando,
com informação dos dias de trabalho
”
(art. 129 da LEP)
.

Bem a propósito, destaco a lição de Júlio Fabbrini Mirabete:

“Como cautela para evitar distorções comprometedoras à eficiência e ao critério do instituto, determina-se que a remição depende de declaração do juiz da execução, ouvidos previamente o Ministério Público e a defesa.
Deverão estar comprovados os dias de trabalho
e estudo
efetivos do sentenciado e o número de horas das atividades desenvolvidas.
Para essa finalidade, deve a autoridade administrativa manter no estabelecimento penal o registro tanto do trabalho e do estudo desenvolvidos no interior do estabelecimento penal, como também as horas de trabalho externo, sejam elas em serviços ou obras públicas realizadas para os órgãos da administração direta ou indireta, bem como para as entidades privadas.
Devem ser anotadas as horas de trabalho diário, já que para a remição há uma jornada mínima de seis a oito horas. Incumbe à autoridade o encaminhamento mensal
ao juiz
dos registros relativos a todos os sentenciados que trabalhem
e estudem. (...).
Os registros
, e portanto suas cópias,
são a prova dos dias de trabalho
ou estudo
do condenado para que seja realizado o cálculo para a remição
.”

(Execução penal: comentários à Lei no 7.210, de 11-7-1984, 12a ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 599 – grifo nosso)

In casu,
o juízo da Segunda Vara Criminal de Cuiabá
concedeu a remição de 122 (cento e vinte e dois) dias de pena, em razão de trabalho realizado pela reeducanda, com base, unicamente, no atestado de trabalho apresentado,
por entender que a Lei de Execuções Penais não faz exigência de detalhamento dos dias trabalhados por meio da remessa das folhas de frequência ou documento (Id. 89473488).

Observo que o atestado de trabalho se limita a noticiar que Sueli Santos, trabalhou entre os anos de 2018 e 2020, sendo 28 dias no ano de 2018 e 338 (trezentos e trinta e oito) dias do mês de janeiro/2019 a janeiro/2020, (Id. 89473493), não fornecendo qualquer informação sobre a carga horária diária a que se submeteu a apenada, ou sobre o descanso nos domingos e feriados.

Embora a autoridade administrativa tenha atestado o número de dias em que a reeducanda realizou atividades, as informações nele contidas não permitem identificar as atividades desempenhadas e carga horária desenvolvida pelo detento.

Cumpriria ao juiz das execuções tomar as devidas providências no sentido de se apresentar documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária, diligência, aliás, previamente requerida pelo Ministério Público (Id. 89473493, p. 149).

O labor apto a ensejar a remição deve ser tão-somente aquele desenvolvido nos moldes da Lei de Execução Penal, pautada no desenvolvimento da disciplina e compromisso do reeducando.

Não basta a apresentação de atestado genérico de trabalho, sendo fundamental que a atividade atenda às exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.

Nesse sentido, os seguintes precedentes do colendo Superior Tribunal Justiça:

"Para fins de remição, é indispensável a comprovação do órgão da execução penal, a respeito das especificidades das atividades desempenhadas, seus horários e seu papel ressocializador
" (HC 116.840/MG, Rel. Ministra JANE SILVA (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/MG), SEXTA TURMA, julgado em 06/02/2009, DJe 02/03/2009)”

“ A Lei de Execução Penal exige, para fins de remição da pena pelo trabalho, a prova da atividade laboral e da carga horária efetivamente desenvolvidas pelo preso.”
(HC 375.948/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)”

“Não basta a apresentação do atestado de efetivo trabalho para que o apenado obtenha o direito à remição, sendo fundamental que a atividade atenda as exigências de jornada mínima, bem como de finalidade educativa e produtiva.”
(AgRg no HC 485.537/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer escrito,
provejo
o agravo em execução interposto pelo Ministério Público para
reformar a decisão
de fls. 152/154 (item 37.1), para que nova decisão seja proferida, com suporte em documentação idônea à comprovação dos dias trabalhados e sua carga horária.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
122
dias
de pena da reeducanda – ora agravada –
Sueli Santos
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
122
dias de pena, decorrentes de
366 dias inéditos de trabalho (28 no ano de 2018 e 338 entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode a reeducanda ser prejudicada no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com caso
s
análogo
s
, este mesmo colegiado
tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados e carga horária de estudos cumprida pela agravada, a qual não pode ser prejudicada por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

Como relatado, trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou a remição de
122
dias
de pena da reeducanda – ora agravada –
Sueli Santos
.

Em síntese, o
parquet
sustenta que a ausência de folhas de frequência, com a respectiva anotação da carga horária cumprida, inviabiliza a aferição dos dias de efetivo trabalho, razão pela qual pugna pela cassação do referido
decisum
.

O eminente relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Rui Ramos Ribeiro, está a prover o recurso. Porém, com a devida vênia, entendo que a solução que se impõe no presente julgamento é diversa.

A respeito da remição, é sabido que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Nesse sentido, estabelece o artigo 129 da Lei n. 7.210/1984,
in verbis
:

“
Art. 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juízo da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar ou de atividades de ensino de cada uma delas.
”

Na espécie, embora
compreensível
a preocupação do agravante em não compactuar com falsas afirmações que poderiam, porventura, favorecer apenados, verifico que o juízo
a quo
declarou remidos
122
dias de pena, decorrentes de
366 dias inéditos de trabalho (28 no ano de 2018 e 338 entre janeiro de 2019 e janeiro de 2020)
, com base em atestados legitimamente fornecidos pela direção da unidade prisional. Conquanto tais
documentos

contenham informações um tanto quanto lacônicas no que diz respeito ao detalhamento da jornada de labor e carga horária de estudo, certo é que são revestidos de fé pública, não existindo, no caso dos autos, motivos para colocar em xeque a idoneidade das informações prestadas.

Nesse contexto, não havendo a arguição de falsidade a respeito dos aludidos documentos pelo agravante, não pode a reeducanda ser prejudicada no seu direito de remir parte da reprimenda
pelo trabalho realizado.

Defrontando-se com caso
s
análogo
s
, este mesmo colegiado
tem assim decidido:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ATESTADO ENCAMINHADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOBRE AS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – VERACIDADE PRESUMIDA – DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO POR FOLHA DE FREQUÊNCIA – RIGORISMO QUE PREJUDICA O APENADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos reiterados precedentes deste egrégio Tribunal, o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias trabalhados e a atividade exercida pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005662-69.2019.8.11.0042,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13.5.2020; data da publicação: 1o.6.2020).

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA PELO AGRAVADO – NÃO ACOLHIMENTO – TRABALHO COMPROVADO POR DOCUMENTO FIRMADO PELO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL ONDE O AGRAVADO SE ENCONTRAVA CUSTODIADO – DESNECESSIDADE DE INDICAÇÃO PORMENORIZADA DA ATIVIDADE DESEMPENHADA – DOCUMENTO PÚBLICO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE – AGRAVO DESPROVIDO.

O instituto da remição visa a atender aos aspectos reeducador e ressocializador da sanção penal, uma vez que por meio da valorização do trabalho, premia o reeducando que demonstra disciplina necessária para desempenhar uma função laboral.

Além disso, impõe-se registrar que atestado de trabalho assinado pelo diretor do estabelecimento prisional, descrevendo as atividades desenvolvidas pelo agravado e a quantidade de dias dedicados ao trabalho, é documento idôneo para comprovar sua atividade laboral para fins de remição.

Agravo desprovido
”
(TJMT, Agravo em Execução Penal n. 1005515-84.2021.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 23.6.2021; data da publicação: 26.6.2021).

Idêntico é
o entendimento da Primeira Câmara Criminal desta Corte:

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – EXECUTIVO DE PENA – REMIÇÃO POR TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – AUSÊNCIA DA FOLHA DE FREQUÊNCIA – ATESTADO DE TRABALHO FORNECIDO POR AUTORIDADE COMPETENTE – DOCUMENTO SUBSCRITO POR DOIS AGENTES – INDICAÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS E O NÚMERO DE DIAS – INFORMAÇÕES SUFICIENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE INDICATIVO DE INIDONEIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O atestado de trabalho subscrito pelo Diretor da Penitenciária Central do Estado e pelo Assistente Penitenciário, que descreve a atividade realizada e os dias trabalhados, goza de presunção de veracidade e somente poderia ser recusado se demonstrado ser falso seu conteúdo ou sua forma (falsidade ideológica ou material), de modo que é documento idôneo para comprovar a atividade laboral do detento
” (TJMT, Agravo em Execução Penal n. 0005816-87.2019.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 2.6.2020; data da publicação: 8.6.2020).

Assim, reputo válida a documentação encaminhada ao juízo da execução sobre o número de dias trabalhados e carga horária de estudos cumprida pela agravada, a qual não pode ser prejudicada por formalismos e rigorismos que nem sequer estão expressamente previstos em lei.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021